Tribunal: TJMT
Processo: 1018874-62.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018874-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BEN HUR CARVALHO CABRERA MANO FILHO - CPF: 729.171.131-20 (ADVOGADO), IVAN DE SOUSA GUIMARAES - CPF: 941.170.981-87 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO CARÁTER ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, manteve o bloqueio de 30% dos valores constritos em conta poupança do executado, no montante de R$ 1.374,79, autorizando o levantamento em favor da exequente, e determinando o desbloqueio dos 70% remanescentes, em favor do demandante/executado.

II. Questão em discussão: consiste em saber se os valores bloqueados em conta poupança são impenhoráveis por se destinarem à subsistência do devedor, nos termos do art. 833, X, do CPC, e se a citação nos autos deveria ser considerada nula.

III. Razões de decidir: A impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança, até o limite de 40 salários mínimos, exige prova de sua natureza como reserva financeira ou de sua destinação à subsistência, ônus que compete ao executado, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC.

No caso, os extratos bancários apresentados demonstram movimentação bancária de apenas dois dias, o que é insuficiente para comprovar o caráter de poupança ou a vinculação dos valores ao custeio de despesas essenciais.

A devolução de 70% do valor bloqueado ao devedor assegura a preservação de sua subsistência e de sua família, não havendo ilegalidade ou abuso na manutenção da constrição parcial.

A alegada nulidade da citação não subsiste, diante do comparecimento espontâneo do executado aos autos, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, nos termos do art. 833, X, do CPC, exige prova da natureza de reserva financeira ou de destinação à subsistência, ônus do qual não se desincumbiu o devedor. 2. O comparecimento espontâneo do executado supre eventual nulidade da citação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, § 1º; 833, X; 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1108700/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05.06.2018; STJ, AgInt no REsp 1801204/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 27.08.2019; TJMT, AI nº 1011621-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 31.05.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018874-62.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: IVAN DE SOUSA GUIMARÃES

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
IVAN DE SOUSA GUIMARÃES
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002734-64.2023.8.11.0018, movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP,
que determinou

o desbloqueio de apenas 70% dos valores constritos, mantendo, portanto, o bloqueio de 30% do montante, correspondente a R$1.374,79, cujo levantamento em favor da Exequente fora autorizado.

Inconformado com a decisão, o Recorrente alega que os valores bloqueados de sua conta poupança são destinados à subsistência, e, portanto, impenhoráveis.

Pugna pela concessão da tutela de urgência recursal, a fim de que seja determinado o imediato desbloqueio dos valores objeto de constrição judicial nas contas do Agravante, bem como que seja suspensa a marcha processual do feito executivo.

No mérito, pela reforma da decisão agravada, para que seja declarada a impenhorabilidade dos valores, bem como a nulidade da citação do Recorrente.

Por fim, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Tutela de urgência recursal indeferida, conforme ID. 292665354, oportunidade em que foi deferida a gratuidade da justiça ao Recorrente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002734-64.2023.8.11.0018, que determinou

o desbloqueio de 70% dos valores constritos, mantendo, portanto, o bloqueio de 30% do montante, correspondente a R$1.374,79, cujo levantamento em favor da Exequente fora autorizado.

Inconformado com a decisão, o Recorrente alega que os valores bloqueados de sua conta poupança são destinados à subsistência, e, portanto, impenhoráveis, razão pela qual pugna pelo imediato desbloqueio, bem como que seja suspensa a marcha processual do feito executivo.

No mérito, requer seja declarada a impenhorabilidade dos valores, bem como a nulidade da citação do Recorrente.

O
Agravo não comporta provimento.

Isso porque, não há nos autos qualquer comprovação da impenhorabilidade dos valores bloqueados, e nem tampouco que a constrição compromete a subsistência do Agravante.

Apesar de o Recorrente demonstrar que a penhora se deu em conta poupança, tal fato, por si só, não prova que os valores constritos estão sob o manto da proteção legal do art. 833, X, do CPC, ônus esse que incumbe ao executado, ora Agravante, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15.

Analisando os autos, verifica-se que o extrato da conta bancária juntado aos autos mostra a movimentação de apenas 02 dias, o que se revela insuficiente para analisar a natureza das operações e valores, se possuem efetiva finalidade de poupança e de reserva financeira, ou se não passam de manobra para evitar penhora em conta corrente.

E mais, embora o Agravante sustente que os valores penhorados compõem sua única fonte de sustento, os documentos juntados não demonstram, de forma concreta, que tais quantias possuam finalidade de poupança, ou ainda, que estejam vinculadas ao custeio de despesas básicas e essenciais, tais como alimentação, saúde, moradia e educação.

Ressalte-se, novamente, que do montante total bloqueado, de mais de R$4.000,00, apenas 30% permaneceu constrito e será liberado em favor da credora Agravada, sendo que 70% foram devolvidos ao devedor, a fim de lhe preservar a própria subsistência, bem como de sua família.

Sobre o assunto, a jurisprudência desta Corte assim direciona:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES NA CONTA DA PARTE AGRAVANTE – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – ART. 833, X, DO CPC – DECISÃO QUE MANTEVE O BLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO ERA ORIUNDO DE CONTA POUPANÇA OU DESTINADO À RESERVA FINANCEIRA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3º, I, DO CPC/15 –IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira.
(N.U 1011621-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Camilla Lima Silva da Cruz contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em contas bancárias da embargante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao deixar de analisar a alegação de impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança até o limite legal previsto no art. 833, inc. X, do CPC, bem como a aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a alegação de impenhorabilidade, assentando que os extratos bancários indicam movimentação incompatível com a destinação típica de conta poupança, o que autoriza a relativização da regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC.

A jurisprudência do STJ admite a penhora de valores depositados em conta poupança quando evidenciado o desvirtuamento da finalidade da conta, circunstância reconhecida no caso concreto.

Não se verificam os vícios de omissão ou contradição que autorizariam a oposição dos embargos de declaração, sendo evidente a tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a estreita via do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao pedido de prequestionamento, é suficiente a interposição dos embargos para fins de acesso às instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido efetivamente tratada, o que se observa nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se configuram os vícios do art. 1.022 do CPC quando a decisão impugnada enfrenta expressamente a tese de impenhorabilidade, fundamentando a relativização da regra legal em razão de movimentação atípica na conta poupança. 2. A reiteração de fundamentos já decididos não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 833, X, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1108700/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05.06.2018; STJ, AgInt no REsp 1801204/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 27.08.2019.
(N.U 1001984-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

Sendo assim, não há que se falar em ilegalidade no
decisum
agravado, nem mesmo com relação à citação, visto que qualquer vício em relação a esse ato foi suprido com o comparecimento espontâneo do executado aos autos.

Portanto, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025